Tribunal: TJES
Processo: 5038894-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038894-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA FERNANDA NUNES TELLES MUNHAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5038894-49.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
MARIA FERNANDA NUNES TELLES MUNHÃO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
, ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão que, reformando a sentença, julgou procedente o pedido de pagamento de abono de permanência a servidora pública.

O embargante sustenta a ocorrência de julgamento
ultra petita
quanto ao período da condenação, contradição e erro material quanto à data da aposentadoria, além de omissão sobre a incidência de Imposto de Renda e teto constitucional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
o acórdão extrapolou os limites do pedido ao fixar o termo final da condenação;
(ii)
há erro material na data da aposentadoria consignada no dispositivo; e
(iii)
houve omissão quanto aos consectários legais (retenção de IR e teto remuneratório).

RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se julgamento
ultra petita
quando a condenação ultrapassa o período delimitado no pedido recursal da autora, devendo a decisão ser decotada para adequação aos limites da lide (art. 492, CPC).

Verificado erro material no dispositivo que indica data de aposentadoria divergente da prova documental e do próprio relatório do acórdão.

Constatada omissão quanto à natureza da verba, reconhece-se que o abono de permanência possui caráter remuneratório, atraindo a incidência de Imposto de Renda e a sujeição ao teto constitucional (art. 37, XI, CF).

DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e parcialmente providos,
com efeitos infringentes, para limitar o período da condenação a 30 de abril de 2022 e determinar a incidência de descontos fiscais e observância do teto remuneratório.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, XI;

CPC/2015, art. 492;

Lei 9.099/1995, arts. 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.884.926/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 16065515), que à unanimidade, concedeu provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargada, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID. 16171489), o embargante reclama em suma, a existência dos seguintes vícios: a) Julgamento ultra petita e/ou erro material, pois o acórdão fixou o termo final da condenação em 07/07/2022, enquanto o pedido recursal da autora limitava-se a 30/04/2022. b) Contradição, ao indicar no dispositivo a data de aposentadoria como 07/07/2022, enquanto o relatório do próprio acórdão e os documentos dos autos apontam a data de 01/05/2022. c) Segunda contradição, pelo uso do termo "restabelecer", que seria incompatível com a situação de uma servidora já aposentada, sugerindo uma obrigação de fazer (reimplantar pagamento) em vez de uma obrigação de pagar (quitar débito pretérito). d) Omissão, por não ter apreciado os pedidos subsidiários formulados em contrarrazões, referentes à retenção de Imposto de Renda (IRPF) e à observância do teto remuneratório constitucional.

O embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório. Passo a decidir.

Desde já, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“
De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.
1

“
A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.
2

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, resta demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos. Feitas tais considerações iniciais, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao embargante. Isto porque, verifico que o dispositivo do acórdão extrapolou os limites do pedido formulado pela parte autora em seu Recurso Inominado.

Conforme se extrai da peça recursal (ID. 12246626), o pedido da então recorrente foi para condenar o Município "ao pagamento do valor nominal correspondente ao abono de permanência no período compreendido entre
“maio de 2021 e 30 de abril de 2022".

O Acórdão, contudo, condenou o Município ao pagamento no período de "maio de 2021 e a data de sua aposentadoria, ocorrida em 07/07/2022".

É cediço que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme dispõe o art. 492 do CPC. Desta forma, o acórdão deve ser decotado para se adequar aos estritos limites do pedido recursal.

Também assiste razão ao embargante quanto à contradição relativa à data de aposentadoria.

O relatório do julgado consigna que a autora "somente se aposentou em 01/05/2022". Contudo, o dispositivo, ao fixar o período da condenação, menciona que a aposentadoria ocorreu em 07/07/2022.

Embora a correção do item anterior (limitação do período a 30/04/2022) já resolva a questão prática da condenação, é dever do julgador zelar pela coerência interna de suas decisões. Portanto, o referido erro material deve ser sanado.

Por fim, o embargante aponta a omissão do acórdão em analisar os pedidos subsidiários formulados em sede de contrarrazões, relativos à incidência de Imposto de Renda e à observância do teto constitucional.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou sobre tais pontos. Tratando-se de consectários legais da condenação, a omissão deve ser sanada.

A natureza remuneratória do abono de permanência, reconhecida no próprio acórdão, atrai a incidência do Imposto de Renda, conforme jurisprudência pacífica. Da mesma forma, por compor a remuneração, a verba se submete ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Acolho, portanto, parcialmente os embargos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, reformar o dispositivo do acórdão a fim de: (i) limitar o período da condenação a 30 de abril de 2022, decotando o excesso verificado no julgamento ultra petita e corrigindo o erro material quanto à data da aposentadoria; e (ii) suprir a omissão para determinar que sobre o montante apurado incidam os descontos fiscais cabíveis e seja observado o teto remuneratório constitucional, mantendo-se, no mais, os fundamentos de mérito do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE,
com efeitos infringentes, para sanar os vícios de julgamento
ultra petita
, erro material, contradição e omissão, passando o dispositivo do acórdão embargado a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de piso para julgar procedentes os pedidos autorais e, por conseguinte:

Condenar o MUNICÍPIO DE VITÓRIA a pagar à Recorrente os valores correspondentes ao abono de permanência no período compreendido entre maio de 2021 e 30 de abril de 2022, observando-se o valor nominal da verba.

Determinar que o valor devido seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (supressão do pagamento) e acrescido de juros de mora a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, ambos até 08/12/2021.

Determinar que, após 09/12/2021, os juros e a correção monetária deverão incidir pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Determinar que, sobre o montante da condenação, incidam os descontos fiscais (Imposto de Renda) cabíveis, bem como seja observado o teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF/88), tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95."

No mais, permanece inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

.

1

JR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais: 13ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016.

2
LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil. 2ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2017

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)